Tribunal: TJES
Processo: 5035741-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035741-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e, paralelamente, aplicou multa por litigância de má-fé, com condenação em honorários de sucumbência. A parte embargante alegou contradição entre os fundamentos adotados e omissão quanto à ausência de oportunidade para manifestação sobre elementos externos que embasaram a sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a extinção do processo por prescrição e a imposição de multa por litigância de má-fé; (ii) verificar se houve omissão quanto à ausência de contraditório sobre os fundamentos utilizados para aplicação da penalidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por prescrição não impede o reconhecimento da litigância de má-fé, quando esta decorre da conduta processual abusiva evidenciada nos autos, sendo os fundamentos compatíveis entre si.

4.
Configura omissão relevante a ausência de prévia oportunidade de contraditório quanto a elementos trazidos em contrarrazões e manifestação do
amicus curiae
, utilizados para fundamentar a aplicação de sanção por má-fé, em afronta ao art. 10 do CPC.

5.
A omissão identificada enseja a nulidade parcial do acórdão embargado, exclusivamente no ponto em que impôs multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais dela decorrentes, mantida a extinção do feito com fundamento na prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por prescrição não afasta o reconhecimento da litigância de má-fé, quando a conduta processual abusiva da parte estiver evidenciada nos autos.

2. A ausência de contraditório específico sobre fundamentos externos à lide que embasam sanção processual configura omissão apta a gerar nulidade parcial da decisão.

3. A nulidade parcial por ausência de contraditório impõe a exclusão da sanção por má-fé e dos honorários dela decorrentes, sem alterar o desprovimento da apelação com base na prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 81 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
contra o v. acórdão proferido no evento 15884116 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16097591, a embargante aponta a existência de contradição, pois o acórdão teria reconhecido a prescrição da pretensão indenizatória, afastando qualquer exame de mérito, mas, ainda assim, aplicou sanção por litigância de má-fé com base na suposta ausência de substrato técnico e probatório, o que, segundo a embargante, exigiria a produção de provas que sequer foi oportunizada, bem como, alega omissão, na medida em que o fundamento para a condenação por má-fé teria decorrido de manifestações da parte adversa e do
amicus curiae
, sem que tivesse sido aberta oportunidade para contraditá-las, em violação ao disposto no art. 10 do CPC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No que tange à alegada contradição, não se vislumbra a existência do vício apontado. A extinção do processo com fundamento na prescrição impede, de fato, a análise do mérito da pretensão indenizatória. No entanto, o reconhecimento da litigância de má-fé não se deu com base na improcedência do pedido, mas sim na constatação, extraída da estrutura da petição inicial e do contexto processual revelado nos autos, de atuação considerada abusiva e reiteradamente predatória no uso da ação coletiva com fins indenizatórios. Assim, não há inconciliabilidade lógica entre a extinção do feito por prescrição e a imposição de penalidade processual por conduta processual temerária da parte autora. Os fundamentos são distintos, compatíveis e coexistem no julgado, afastando-se, portanto, o vício de contradição.

Contudo, quanto à alegação de omissão, assiste razão à embargante. A condenação por litigância de má-fé se apoiou expressamente em elementos trazidos pelas contrarrazões da parte apelada e, em especial, na manifestação apresentada pelo
amicus curiae
(evento 13510054), que apontaram atuação padronizada e abusiva da entidade em outras ações coletivas. Tais elementos, embora constantes dos autos, não foram objeto de prévia intimação para manifestação da parte autora, tampouco se configuram como fatos notórios ou incontroversos. Conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar. O contraditório, aqui, reveste-se de caráter substancial, e não meramente formal, sendo imprescindível quando a decisão se vale de elementos externos à lide concreta para fundamentar sanção de natureza punitiva.

Desse modo, constata-se omissão relevante quanto à ausência de contraditório específico sobre os fundamentos que embasaram o reconhecimento da má-fé processual, o que vicia parcialmente o acórdão embargado e impõe a exclusão do respectivo trecho decisório, com a consequente extirpação da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dos honorários de sucumbência fixados com fundamento nessa penalidade.

Ressalte-se, por fim, que o acolhimento parcial dos embargos, para suprir a omissão apontada, não altera o resultado do julgamento da apelação, que permanece desprovida, com fundamento exclusivo na ocorrência da prescrição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para suprir a omissão quanto à ausência de contraditório prévio sobre o reconhecimento da litigância de má-fé e, reconhecendo a nulidade parcial do acórdão embargado, dele extirpar a parte que impôs multa à embargante com fundamento no art. 81 do CPC, bem como a condenação em honorários sucumbenciais dela decorrente, mantido, no mais, o resultado do julgamento da apelação cível, que permanece desprovida.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.